Tribunal: TJMT
Processo: 1010408-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010408-21.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1001341-36.2019.8.11.0086 ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA S/A, deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para a concessão da medida liminar não foram observados.
Segue aduzindo que o Banco Recorrido “distribuiu ação sem comprovar a constituição em mora do devedor, pois não apresentou aviso de recebimento assinado pelo agravante, não houve esgotamento dos meios legais, bem como apresentou protesto de título realizado APÓS a propositura da demanda, ou seja, busca e apreensão em total desconforme com o que determina o Decreto-Lei 91169”.
Por fim, alega que a Instituição Financeira ora recorrida deve ser considerada litigante de má-fé, eis que induziu o Juiz singular a erro.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja reformada, desde já, a decisão objurgada e determinada a restituição do veículo ao Agravante no prazo de 48 horas. Alternativamente, “caso tenha sido vendido/alienado à terceiro, seja ressarcido o seu valor corrigido, pela avaliação da tabela FIPE, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais”.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
A primeira observação importante a ser feita é que a busca e apreensão com fundamento em contrato garantido por alienação fiduciária está regulamentada pelo Decreto-lei 911/1969, com as alterações da Lei 10.931/2004. Além disso, o Verbete Sumular 72 do STJ consolidou que a comprovação da constituição do devedor em mora, embora configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem.
De acordo com o § 2.o, do artigo 2.o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, a constituição do devedor em mora poderá ser promovida por carta registrada com aviso de recebimento. Nesse caso, a notificação extrajudicial deve ser encaminhada para o endereço do devedor (conforme contrato ou outro por ele noticiado posteriormente), não se exigindo seja recebido pessoalmente pelo destinatário.
Constata-se que a notificação extrajudicial que foi enviada para o endereço informado pelo Agravado no contrato: “RUA DAS PETONIAS, 2103W BAIRRO JD EUROPA, NOVA MUTUM-MT CEP:78450-000” (ID 22807616 – Ação Principal), foi devolvida pelo motivo “não procurado” (ID 31383337 – Ação Principal).
A Julgadora singular, por considerar a ausência de “instrumento público de protesto ou outra documentação que seja apta a comprovar a mora do requerido”, ainda determinou a intimação do Banco Agravado para comprovar o protesto e, depois, a notificação do protesto extrajudicial do título.
Depois de intimado, o Recorrido informou que “o comprovante de notificação do requerido acerca do protesto extrajudicial do contrato celebrado já fora juntado no ID 20844104”.
No ID 20844104 da ação principal consta que a notificação do protesto foi recebida por Ana Rosa Beis, pessoa estranha à lide, e que a carta foi remetida para endereço diverso do contrato (Rua das SIRIEMAS, 571, W-CENTRO, NOVA MUTUM-MT CEP 780450-000), mas não há informação se esse é o atual endereço do devedor.
Pois bem. Nesta fase de cognição não exauriente, observo que os requisitos legais para a concessão da medida initio litis não estão demonstrados.
Com efeito, não há como olvidar que nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto lei Decreto-lei 911/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re); inobstante isso, para o deferimento liminar da busca e apreensão tem sido considerada necessária a comprovação, seja por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, seja por meio do protesto.
Sobre o tema, transcrevo precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PROVA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DE LIMINAR E NÃO PARA PROPOSITURA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é ex re, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é necessária para obtenção de liminar e não para o manejo da ação. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. (TJMT. Embargos de Declaração n.o 01756900720168110000 (175690/2016). Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgado em 12/04/2017. Publicado em 28/04/2017). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018) Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida. (N.U 1000311-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).
No caso sob exame, a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato e devolvida por motivo “não procurado”, o que para o STJ basta para a constituição do devedor em mora, dispensando-se o protesto, uma vez que é dever do fiduciante manter seu endereço atualizado e procurar as correspondências se residente em logradouro que não dispõe do serviço de entrega domiciliar pelos Correios. Esse fato, pelo menos em princípio, torna dispensável o protesto, e faz com que seja irrelevante a alegação de que este ocorreu após a propositura da demanda e/ou que a notificação não atingiu sua finalidade por que foi endereçada para local diferente, que não se sabe se é do devedor ou não.
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, a documentação acostada comprova suficientemente a efetiva constituição do Recorrente em mora antes do deferimento da busca e apreensão do veículo.
Nesse cenário, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, eis que não preenchidos os requisitos para o deferimento do efeito ativo.
De igual modo, não há menção a fatos concretos que evidenciem o risco de dano grave, pois o Agravante não nega estar inadimplente e mediante purgação da mora poderá, ou poderia, reaver o bem no prazo que a lei lhe assegura.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora